Tribunal: TJMT
Processo: 1023312-31.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023312-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIA MARIA GOMES DA SILVA - CPF: 342.541.292-20 (RECORRENTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA). LEI MUNICIPAL Nº 1.082/2022. NORMA AUTORIZATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO JUDICIAL COMO LEGISLADOR POSITIVO. SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 624/STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidor público municipal, ocupante do cargo de Agente de Saúde – desde 13/06/2008, contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão do percentual de 5,03% referente à revisão geral anual prevista na Lei Municipal nº 1.082/2022, a ser aplicada em maio de 2024. O Município sustenta impossibilidade de concessão do reajuste em razão dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e do caráter não impositivo da lei municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 1.082/2022 confere direito subjetivo imediato ao servidor público à revisão geral anual no percentual de 5,03%; e (ii) determinar se o Poder Judiciário pode impor ao Executivo a concessão dessa revisão diante dos limites da LRF e da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 1.082/2022 possui natureza meramente autorizativa, pois utiliza o verbo “autoriza”, o que traduz a faculdade do Chefe do Executivo, e não um dever jurídico imediato.

4.

Normas autorizativas não geram direito subjetivo ao servidor, pois conferem discricionariedade ao gestor, subordinada à análise de conveniência, oportunidade e disponibilidade financeira.

5.

A revisão geral anual depende de cumprimento dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente os limites dos arts. 19 e 20 da LC nº 101/2000, além de prévia dotação orçamentária e autorização na LDO, consoante art. 169 da Constituição Federal.

6.

O Poder Judiciário não pode conceder reajuste ou compelir o Executivo a implementá-lo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, conforme Súmula Vinculante nº 37 e Súmula 339/STF.

7.

O Tema 624 do STF estabelece que não compete ao Judiciário determinar ao Executivo a apresentação de projeto de lei de revisão geral anual nem fixar o índice respectivo.

8.

O STF (RE 494782/RS) e o STJ (AgInt no RMS 53406/SP; AgInt no RMS 64975/MG) firmam entendimento de que a revisão geral anual não é autoaplicável e depende de lei específica que efetivamente a conceda.

9.

A jurisprudência do TJMT (N.U 1036703-58.2022.8.11.0001; N.U 1035051-06.2022.8.11.0001; N.U 1003575-04.2021.8.11.0059) igualmente afasta a possibilidade de concessão judicial do RGA quando ausente norma impositiva.

10.

Ausente direito subjetivo e inexistindo ato administrativo ou legislativo que determine a implementação da revisão, a sentença de improcedência deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei Municipal nº 1.082/2022 é norma autorizativa e não gera direito subjetivo imediato à concessão da revisão geral anual.

2.

A implementação da revisão geral anual depende de ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, condicionado ao cumprimento da LRF e à existência de previsão orçamentária.

3.

O Poder Judiciário não pode conceder revisão geral anual nem substituir-se ao Executivo, conforme a Súmula Vinculante nº 37 e o Tema 624 do STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos constante da inicial.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Reclamante, ora recorrente, é servidora pública municipal, desde 13/06/2008, no cargo de Agente de Saúde - ACS e alega que a Ré está omissa quanto ao Reajuste Geral Anual previsto na Lei Municipal n°. 1.082/2022, de 22 de março de 2022, ficando ordenado o importe de 5,03% nos vencimentos dos servidores públicos municipais, que até o presente momento não foi pago, a ser aplicado a partir de maio de 2024. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

O Município Reclamado sustenta que deve respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal, estando próximo ao limite prudencial de gastos com pessoal, conforme os arts. 19 e 20 da Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que veda a concessão de vantagem, aumento, reajuste e adequação de remuneração quando o ente estiver dentro desse limite. Portanto, a

existência de lei municipal autorizativa não obriga o ente público a executá-la automaticamente, em detrimento da lei de responsabilidade fiscal, se ausente a previsão orçamentária e se o cumprimento comprometer o equilíbrio fiscal do Município.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1023312-31.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Lucia Maria Gomes Da Silva

Recorrido(s):

Município de Confresa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

A questão central da controvérsia reside na interpretação da Lei Municipal nº 1.082/2022 e sua eficácia quanto à concessão da revisão geral anual aos servidores públicos municipal.

O Reajuste Geral Anual se trata de direito constitucional assegurado aos servidores públicos e agentes políticos de terem recompostas, de forma isonômica, a perda do poder aquisitivo de suas remunerações, em razão da inflação acumulada no período de um ano, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

No âmbito Municipal, a edição da Lei nº 1.082/2022, de 22 de março de 2022, a qual
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER REVISÃO GERAL ANUAL - RGA, PARA TODOS OS SERVIDORES MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
,
in verbis:

Art. 1º
Fica o Chefe do Executivo autorizado a conceder a Revisão Geral Anual - RGA
, nos termos do inciso X, art. 37, da Constituição Federal, para todos os servidores municipais de Confresa.

§ 1º A concessão da revisão no caput deste artigo se dará nas seguintes formas:

I - Equivalente a 12,52% (doze inteiros e cinquenta e dois décimos por cento) a ser implantado em 01 de abril de 2022, referente ao período de 2018, 2019 e 2020.

II - Equivalente a 10,06% (dez inteiros e seis décimos por cento), a ser implantado 5,03% (cinco inteiros e três décimos por cento) em 01 de maio de 2023 e 5,03% (cinco inteiros e três décimos por cento) em 01 de maio de 2024, referente ao período de 2021.

Art. 2º
As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente.

Em que pese à alegação autoral de que a lei estabeleceu o percentual para o referido reajuste, verifica-se que, na verdade, a Lei nº 1.082/2022

possui natureza meramente autorizativa, conferindo ao Chefe do Poder Executivo Municipal a faculdade de conceder a revisão geral anual, não estabelecendo, contudo, um direito subjetivo imediato aos servidores.

O texto normativo em questão utiliza expressamente o termo "autoriza", o que evidencia seu caráter facultativo e não impositivo, portanto, se trata de norma que confere uma prerrogativa discricionária ao gestor público, que deverá avaliar a conveniência, oportunidade e, principalmente, a disponibilidade orçamentária para a implementação da medida.

Cabe destacar que a concessão da revisão geral anual está condicionada ao atendimento dos requisitos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), especialmente quanto aos limites de gastos com pessoal, prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Isto porque, nos termos do art. 169, da CF/88, a administração pública depende da existência de recursos orçamentários para pagar seus servidores.

Deste modo, não há como acolher a pretensão da parte recorrente, uma vez que a Lei Municipal nº 1.082/2022, por seu caráter meramente autorizativo, não gera direito subjetivo imediato à percepção da revisão geral anual, dependendo de posterior ato administrativo do Chefe do Poder Executivo Municipal, no exercício de sua competência discricionária e observados os limites orçamentários e fiscais aplicáveis.

A concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal, porque a Administração Pública deve observar o Princípio da Legalidade impondo a obrigatoriedade de que a concessão de qualquer vantagem a servidor público deve estar amparada por expressa previsão legal, pois o art. 37 da Carta Magna estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.”.

Além disso, a Súmula Vinculante nº 37 do excelso Supremo Tribunal Federal: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
”.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que tal direito não é autoaplicável, dependendo de lei específica que não apenas autorize, mas efetivamente conceda a revisão, estabelecendo índices e demais parâmetros para sua implementação,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO . INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO.

I - Inaplicável a Súmula 281 do STF quando a matéria objeto do RE não foi reformada pelo Tribunal a quo.

II - A iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão.

III - Incabível indenização por representar a própria concessão de reajuste sem previsão legal.

IV - Agravo não provido.

(STF - RE: 494782 RS, Relator.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 13/12/2006, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 16-02-2007 PP-00042 EMENT VOL-02264-10 PP-02114)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS . COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.

1.
"A iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é ato discricionário de Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão".

Precedentes . 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 53406 SP 2017/0040637-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 06/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
REVISÃO GERAL ANUAL. ARTIGO 37, X, DA CF. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA
. NÃO INDICAÇÃO NA LEI ESTADUAL 19 .973/2011. SÚMULA 37/STF. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. NÃO PROVIMENTO.
1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que negou provimento ao Recurso em Mandado de Segurança . 2. Cuida-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto pelo Sindicato dos Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais (Sinffazfisco), com amparo no art. 1.027, II, a, do Código de Processo Civil de 2015, contra acórdão que denegou a segurança, consistente em reajuste não estabelecido em norma específica . 3. Na origem, o Sinffazfisco impetrou o writ contra ato do Governador do Estado de Minas Gerais, alegando que, não obstante a revisão geral anual dos servidores ocupantes dos cargos de Auditor Fiscal da Receita Estadual e Gestor Fazendário tenha sido assegurado pela Lei Estadual 19.973/2011, que regulamentou o art. 37, X, da Constituição Federal, o Estado de Minas Gerais não tem aplicado os referidos preceitos normativos, tendo deixado de conceder o valor na data-base.
4. Neste caso, em face da ausência de previsão legislativa específica, na Lei Estadual 19.973/2011, de revisão para o ano de 2019, não se verifica direito líquido e certo a amparar a pretensão recursal. 5.
A Súmula 339/STF, convertida na Súmula 37/STF, estabelece que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, a pretexto de isonomia. 6. Nos termos da jurisprudência do STJ, a competência para o desencadeamento do procedimento legislativo de concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é do Chefe do Poder Executivo, tratando-se de ato discricionário e não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão.

(AgInt no RMS 53 .406/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/6/2017; AgInt no AREsp 1.525.454/SP, Rel . Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 1º/7/2020; AgRg no RMS 16.152/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 28/5/2015) 7. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 64975 MG 2020/0289659-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

De igual modo, eis a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE ANUAL – RGA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO JUDICIÁRIO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Reajuste Geral Anual é a revisão que beneficia todos os servidores, de forma genérica (sem distinções), e segundo o texto da Constituição, esta revisão deve ocorrer todos os anos, sempre na mesma data, e conforme aponta a doutrina, o objetivo seria repor as perdas decorrentes da inflação, e para tanto, se faz necessário o projeto de lei prevendo a revisão geral anual que deve ser apresentado pelo chefe do Poder Executivo de cada ente federado (art. 61, § 1º, II, “a”, da CF/88).

O Poder judiciário não detém poder político para atuar como legislador positivo na concessão da revisão geral anual, pois o reconhecimento do direito à indenização, em virtude da mora do Chefe do Poder Executivo, redunda na própria concessão do reajuste, e, consequentemente, em evidente ofensa ao princípio da separação dos poderes.

(N.U 1036703-58.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/10/2023, Publicado no DJE 29/10/2023)

AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE ANUAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO JUDICIÁRIO – PRECEDENTES DO STF – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. (STF, Súmula Vinculante 37).

(N.U 1035051-06.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, publicado no DJE 24/03/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA EM AÇÃO COLETIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PLETO COLETIVO. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. INEXISTÊNCIA DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. PERDA SUPERVENIENTE E PARCIAL DO INTERESSE PROCESSUAL. RGA. CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os efeitos da coisa julgada nas ações coletivas dependem diretamente da natureza do direito tutelado (arts. 16 da Lei 7.347/1985 e 103 da Lei 8.078/95). Em se tratando de direito individual homogêneo e sendo a ação coletiva julgada improcedente, os efeitos de coisa julgada não afetam os interessados que não tiverem intervindo no processo coletivo como litisconsortes (art. 104 da Lei 8078/95 e STJ AgInt no REsp n. 1.849.836/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

2. Quando a parte reclamante formula pedido de progressão funcional e de pagamento retroativo, mas a parte reclamada demonstra que já providenciou a progressão funcional de todos os seus servidores, há perda superveniente do objeto da ação, em relação ao primeiro pedido.

3. Com objetivo de assegurar a separação dos poderes, a jurisprudência do STF já pacificou o entendimento de que o Poder Judiciário não tem função legislativa para promover aumento de vencimento de servidor público (Súmula 339 do STF e Súmula Vinculante 37 do STF). Considerando que o RGA representa aumento dos vencimentos dos servidores públicos, impossível a sua concessão pelo Poder Judiciário, quando não há expressa autorização legislativa.

4. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido.

5. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

(N.U 1003575-04.2021.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

Com efeito, o Tema 624 do STF estabelece que:
“O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que visa promover a revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção”.

Assim, no caso em análise, a Lei Municipal nº 1.082/2022 não implementa diretamente a revisão, mas apenas autoriza o Poder Executivo a fazê-lo, mediante posterior ato administrativo próprio, observadas as condições financeiras e orçamentárias do município, razão pela qual deve ser mantida a sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026